Tribunal: STF
Processo: Rp 994
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-05
Data de publicação: 1978-10-05

Ementa:
TRANSFERENCIA DE TERRITÓRIO DE UM PARA OUTRO MUNICÍPIO, SEM PREVIA
CONSULTA PLEBISCITARIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL
(ART-15, II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69).
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8031, DE 01-12-1975, DO ESTADO DE
GOIAS. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.